Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PONTOS CONTROVERTIDOS. ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. REDUÇÃO. IMPACTOS DA PANDEMIA. ÔNUS DA PROVA. FATURAMENTO DE EMPRESA. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. EXCESSIVA DIFICULDADE. CONDIÇÃO MAIS FACILITADA DE PRODUÇÃO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. AUSENTE DISCUSSÃO. EXCLUSÃO.
1. Em que pese incumbir, em regra, ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu a prova quanto os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito pleiteado por aquele (art. 373, incisos II e III, CPC), referida regra pode excepcionalmente ser afastada mediante distribuição dinâmica do ônus probatório em casos cujas peculiaridades acarretem impossibilidade, excessiva dificuldade ao cumprimento do encargo probatório ou quando uma das partes possuir condição mais facilitada de produzir a prova, conforme previsto no artigo 373, §1o, do CPC.
2. Razoável ao caso redistribuir excepcionalmente e de forma dinâmica o ônus da prova atinente à comprovação da manutenção ou redução dos rendimentos e faturamento de empresa em decorrência da pandemia, mesmo diante de alegação de manutenção de vendas por plataformas virtuais ou ainda após a reabertura do comércio, à parte autora, por possuir meios mais facilitados de comprovação do fato controverso, além de ser, por outro lado, extremamente dificultoso à parte ré obter a prova pertinente, por não possuir, obviamente, livre acesso aos documentos fiscais de vendas da empresa autora.
3. Irrelevante para a resolução da lide a comprovação do efetivo valor de mercado do imóvel objeto da locação, uma vez que referida questão não foi ventilada pelas partes, amparando-se a pretensão de redução do aluguel apenas em decorrência dos reflexos negativos da pandemia, da ordem de fechamento do comércio e das obras ocorridas na quadra comercial em que situada a loja.
4. Recurso conhecido e provido.